Tribunal: TJBA
Processo: 0001490-33.2009.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL n. 0001490-33.2009.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EXEQUENTE: MARLEY REIS DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): MARCIA SANTOS SAMPAIO EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. TEMA 905/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º INCISO II DO CPC. ACÓRDÃO DE ORIGEM FIXOU HONORÁRIOS COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação. Na hipótese dos autos, o acórdão que julgou Impugnação fora submetido ao exercício do juízo de retratação sob o argumento de que o mesmo estaria a contrariar entendimento firmado pelo STJ, diante da divergência detectada no que consiste à alegada violação ao art. 85, S 3º, II, do CPC/2015, sustentada pelo Estado da Bahia tendo em vista que o Acórdão fixou os honorários advocatícios na razão de R$ 1.000,00 (hum mil reais), de forma equitativa, ferindo os preceitos estabelecidos na norma do novo Código de Processo Civil. O cerne da questão posta ora em exame diz respeito impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor dos exequentes aplicando-se a equidade, tendo em vista que esta regra viola o quanto determinado no art. 85, §3º, inciso II do CPC para o presente caso. Entendimento aplicado pela então Relatora. Exma. Desa. Ilona Márcia Reis não está em consonância com a tese fixada no julgamento do Acórdão de Id: 19825607 que entende que aquela Corte Superior já teve a oportunidade de se manifestar acerca da exegese do art. 85, §§ 2º e 3º, do novo código processual, consignado que deve ser observado, na fixação dos honorários de sucumbência, necessariamente o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, à exceção do preceito contido no § 8º do art. 85 do CPC, o que não é o caso. Encontrando-se o acórdão combatido em dissonância com o entendimento do STJ, o provimento do recurso especial é medida que se impõe, faz-se necessário, em juízo de retratação, a reforma do julgado para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública no percentual de 8% sobre o valor o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3, inciso II do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação de Cumprimento de Acórdão de nº. 0001490-33.2009.8.05.0000 da comarca desta capital, em que são partes, como EXEQUENTE - MARLEY REIS DE OLIVEIRA E OUTROS e como EXECUTADO - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, verificada a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STJ, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração e reformar o capítulo do Acórdão de Id:12900343 para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública no percentual de 8% sobre o valor o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3, inciso II do CPC, mantendo o Acórdão em seus demais termos, nos termos do relatório e voto da relatora. Salvador, . 5